Tribunal: TJMT
Processo: 1019204-30.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1019204-30.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Liminar]

Relator:
Des(a). TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):
[RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MARISTELA MICHELS - CPF: 780.048.291-04 (AGRAVANTE), ARISTON QUIRINO DE MORAES - CPF: 016.281.191-87 (AGRAVADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALBERTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 709.674.408-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ILDA RODRIGUES GONCALVES - CPF: 273.585.328-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAIR FAYRDIN (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.108-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ITACIL GONÇALVES GAMERO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REPETIÇÃO DAS MESMAS RAZÕES – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ACOLHIDA – ARTIGO 1.021, § 1º DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não pode ser conhecido o agravo interno, no qual a parte recorrente se limita a repetir as razões do recurso não conhecido, uma vez que não aborda especificamente, os fundamentos da decisão monocrática que o originou.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (
RELATORA - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
MARISTELA MICHELS
, contra decisão monocrática do Des. Sebastião de Moraes Filho (id. 184599678) que
não conheceu
do seu recurso de Agravo de Instrumento, por afronta ao Princípio da Dialeticidade.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- manejou Agravo de Instrumento contra a decisão de 1º, que determinou o bloqueio dos imóveis de sua titularidade, e que são distintos das áreas adquiridas pelo Agravado, objeto das matrículas 494, 495, 496, 497, 498 e 499 do CRI Campinápolis, com área de 9.936,1175 has, (sendo as matrículas 495, 496, 497, 498 e 499 com area total de 7.500,00 has - Gleba Malaquias) e a (matricula 494 4 com área de 2.436,1175 has - Gleba Américo Guedes Paiva) cujos créditos foram cedidos para o Agravado pelo Banco Bradesco;

- o Agravado não preenche os requisitos extrínsecos para a titulação da área da Fazenda Alegria, Matrícula 2294 CRI Campinápolis;

- a pretensão do Agravado é a apropriação das áreas hipotecadas cedidas pelo Banco Bradesco, cujos devedores são Ramiro Gonçalves Sastre e outros, que totalizam 9.936,1175 has, (sendo as matrículas 495, 496, 497, 498 e 499 com área total de 7.500,00 has - Gleba Malaquias) e a (matrícula 494 com área de 2.436,1175 has - Gleba Américo Guedes Paiva).

Desse modo, pretende:

a-)
inicialmente, a reconsideração da decisão monocrática agravada, para o fim de reconhecer a diversidade das matrículas 1049, 1051 do CRI de Campinapolis e processo INTERMAT 72795/2006 (Fazenda Alegria) e as áreas objeto da cessão realizado pelo agravado junto ao Banco Bradesco, matrículas nº’s 494, 495, 496, 497, 498 e 499 do CRI de Campinápolis, com área de 9.936,1175 has;

b-)
alternativamente, que o recurso seja incluído em pauta para julgamento pelo órgão Colegiado, e provido, para desbloquear as matrículas 1049, 1051 do CRI de Campinápolis e determinar o regular prosseguimento do processo INTERMAT 72795/2006 (Fazenda Alegria).

Contrarrazões no id. 191898178, pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR – AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Egrégia Câmara.

A decisão monocrática agravada, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade, apresentou os seguintes fundamentos:

(...)

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

A assertiva ganha relevo porque a petição de agravo de instrumento restou protocolada de forma errônea e equivocada.

Com efeito, a petição de agravo é essencial para se aferir o pedido e as razões que motivam as irresignações postas em grau recursal, e, estando ausentes tais aspectos, impossível se torna apreciar o recurso manejado.

Veja-se que
pretende a parte Agravante rediscutir questão já preclusa
, uma vez que a decisão liminar restabelecida foi proferida em 30/04/2015 (ID 58564216 – págs. 24/27), contra a qual não se insurgiu o recorrente no tempo e modo adequados.

Nesses moldes,
o presente Agravo deveria restringir-se apenas quando à procedência ou não do revigoramento da liminar e não sobre a liminar propriamente dita
, porquanto, deixou a Agravante de impugnar a decisão no momento oportuno, operando-se nesse caso a preclusão temporal nos termos do art. 223 do CPC.

Portanto,
a irresignação do agravante não merece guarida, pois apresenta questões totalmente desconectadas da realidade processual, que não se coadunam com o feito originário, deixando de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade
, motivo pelo qual se torna inepto o agravo manejado.

(...)

Desse modo, por qualquer aspecto que se examine, o presente agravo de instrumento não preenche os requisitos de regularidade formal, uma vez que instruído com as razões recursais equivocadas e deficitárias (CPC, art. 1.016).

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento
.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 2º do art. 1026 do CPC, condicionando a interposição subsequente (2% sobre o valor atualizado da causa).

Notifique-se o juízo singular.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

- R e l a t o r –

O art. 1.021, § 1º, do CPC, dispõe que
na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente
os fundamentos da decisão agravada.

Ademais, o art. 932, III, do mesmo diploma processual prevê que incumbe ao relator
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

Dessa forma, vislumbra-se que o recurso não merece ser conhecido, considerando que a parte recorrente não formula razões pelas quais a decisão monocrática, que não conheceu do seu recurso, deve ser reformada.

Inexistem, neste recurso de Agravo Interno, argumentos que visam rebater o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

A parte agravante limitou-se a argumentar pela procedência dos pedidos formulados no referido agravo, não discutindo sobre a sua admissibilidade.

Logo, a partir da argumentação firmada no recurso, verifica-se que há vício para implicar no não conhecimento deste, eis que a parte agravante não se insurgiu pontualmente contra os fundamentos da decisão monocrática.

Por essas razões, acolho a preliminar arguida pela parte agravada, e
NÃO CONHEÇO
do recurso, por falta de impugnação específica da decisão monocrática agravada.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR – AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O
(PRELIMINAR – AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
(2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA - PRELIMINAR – AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024